Tribunal: CARF
Processo: 10183.902273/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902273/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.979 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE
A simples alegação de erro no preenchimento de PER/DCOMP não autoriza a
retificação da declaração na ocasião do julgamento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902273/2013-76
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 7, o qual deixou de reconhecer o crédito, relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ
do ano-calendário 2011 e, consequentemente, não homologou as compensações declaradas no
PERD/DCOMP em comento. Os débitos confessados no PER/DCOMP, montam o valor
histórico de R$ 353.606,10.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 12/16), sob a alegação de que:

a) Possuía crédito a dar suporte a compensação efetivada, no entanto, por
equívoco cometido quando da indicação da origem e valor do crédito junto
a DCOMP, e na apresentação da DIPJ, relativa ao ano calendário 2011,
não foi possível efetivar sua devida localização no momento da análise do
procedimento compensatório;
b) Que cometeu erro no preenchimento da DCOMP, mais especificamente na
denominação do tipo de crédito, fazendo constar o “pagamento indevido
ou a maior”, a estimativa mensal de IRPJ, apurada em 31/12/2011 no
montante de R$ 502.445,71, e recolhida em 2012, quando na realidade se
tratava de “saldo negativo de IRPJ”;
c) Que quando da entrega da DIPJ ano calendário 2011, verificou crédito na
monta de R$ 258.718,37, a título de saldo negativo, haja vista que o
montante devidamente pago a título de parcela de estimativa mensal, ou
seja, de R$ 5.346.265,71, consideradas as deduções legais de R$
59.133,30 e o imposto retido de R$ 214.035,60, havia sido suficiente para
fazer frente ao valor de IRPJ devido no referido período na importância de
R$ 5.360.716,24;
d) Que constatado o equívoco ocorrido, procedeu de plano a retificação da
DIPJ - 2012/2011, a fim de apor o valor correto da somatória dos
recolhimentos de "estimativa mensal" que, conforme dito acima, importou
em R$ 5.346.265,71, conforme faz prova os DARF de recolhimento em
anexo;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

e) Por fim, quanto a DCOMP não homologada, nos termos do art. 77 da IN
900/2009, não pôde fazer sua retificação a fim de sanar o equívoco quando
da indicação do crédito que, muito embora tivesse seu nascedouro
unicamente nos recolhimentos realizados a título de "estimativa mensal",
dentre eles o próprio DARF de dezembro/2011, certo é que a correta
terminologia do crédito seria o montante do "saldo negativo" encontrado
após o devido fechamento da apuração, na monta de R$ 258.718,37.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-68.837 (fls. 50/55) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. REVISÃO DE OFÍCIO DA
DECISÃO.
Identificada pela DRJ inexatidão material devido a lapso manifesto, é devida a
correção de ofício da decisão através de Acórdão Revisor.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária
vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que o presente acórdão tem como objetivo revisar
o acórdão 06-68.497, proferido em 06/01/2020, por esta turma de julgamento, unicamente em
relação ao número do processo e à razão social da contribuinte.
Em seguida, sustenta que a retificação da PER/DCOMP somente é possível na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento, porém somente para as
declarações ainda pendentes de decisão administrativa. No presente caso, ainda que se considere
como “erro de preenchimento” o ato cometido, este pretenso erro somente poderia ser sanado até
a data da decisão administrativa prolatada pela DRF, ou seja, até 02/08/2013.
Observou ainda, que o alegado erro de preenchimento do PER/DCOMP
apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de critério jurídico por parte do
manifestante, uma vez que a alteração do tipo de crédito interfere na natureza do próprio direito
que se pretende demonstrar, de modo que além do pagamento em questão, ainda haveria que se
verificar se dentre o total antecipado por meio das chamadas estimativas mensais existiriam
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

parcelas vinculadas a compensações ou a retenções na fonte, caberia também a validação destas
antecipações através da análise de créditos vinculados, efetivo pagamento das estimativas ou
comprovação das eventuais retenções, ou seja, não há como fazer análise de um saldo negativo
apenas por meio dos pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada, uma vez que a
presente DCOMP contemplaria apenas parte do suposto crédito pleiteado.
Concluiu afirmando que a substituição ou a inclusão de créditos utilizados pelo
contribuinte na DCOMP, ainda que decorrente de cometimento de “erro material”, assim como a
alteração da natureza do pedido, após a não homologação da compensação pela DRF são
expressamente vedadas na legislação tributária vigente, de modo que não pode ser acatada.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 62/74), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, além de alegar a necessidade de
observância do princípio da verdade material.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
O Recorrente desde a manifestação de inconformidade alega ter ocorrido mero
erro de preenchimento do PER/DCOMP e que a DIPJ retificada permitiria confirmar a existência
de saldo negativo ao invés de pagamento a maior.
Por sua vez, a DRJ partiu da premissa de que a PER/DCOMP apenas poderia ser
retificada até o DD e que, no presente caso, não se trataria de mero erro de fato ou formal mas
sim de erro de critério jurídico adotado pela contribuinte.
Pois bem, em que pese discorde de algumas premissas adotadas pela decisão da
DRJ, especialmente quanto a superação de eventuais erros de fato após o DD, entendo que a
mesma deva ser mantida.
Esta TO já tem firme jurisprudência no sentido de superar eventuais erro de fato
no preenchimento de DCOMP, em respeito ao princípio da verdade material. Aliás, desde
Parecer COSIT n. 02/2015 esta tem sido a posição adotada pela RF:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;

O CARF também através da Súmula 168 consagrou a possibilidade de analisar o
direito creditório, mesmo após o DD, desde que exista a comprovação da inexatidão material,
senão vejamos:

Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Ocorre que, no presente caso, o contribuinte apenas traz alegações genéricas de
um alegado erro de indicação da natureza do crédito. Da análise dos autos, não é possível se
perquirir, nem que de forma indiciária, elemento mínimo que indique o respectivo erro.
Da análise dos autos é possível verificar que o Recorrente indica como origem do
crédito DARF de recolhimento de IRPJ (código 2362) PA 31/12/2011 no valor histórico de R$
502.445,71 (acrescido multa e juros).
Por sua vez, de acordo com o PER/DCOMP, teria havido recolhimento a maior de
R$ 265.312,62.
A análise do crédito verificou que o DARF teria sido inteiramente alocado para
pagamento de estimativa devida.
Em sede de Manifestação de Inconformidade o contribuinte alegou que:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

Ou seja, defende que teria direito a um alegado saldo negativo. Ocorre que, o
contribuinte não faz absolutamente nenhuma prova do alegado e sequer promove a juntada dos
documentos que supostamente comprovariam o alegado erro de fato.
Em que pese a DRJ tenha partido de algumas premissas que considero
equivocadas quanto à impossibilidade de retificação da PER/DCOMP após o DD, ela acabou por
fazer uma análise que leva a conclusão de que dos elementos dos autos não se trataria de um
mero erro de fato superável, mas sim de efetiva mudança da natureza do próprio crédito
pleiteado.
E isto, ressalte-se, sem qualquer elemento de prova, mesmo que superficial, do
alegado saldo negativo.
Veja que a Contribuinte sequer anexa os documentos que diz anexar, não
apresenta os darfs, a apuração das estimativas, as DIPJs, a contabilidade, absolutamente nada,
apenas alegações.
Neste ponto a DRJ tratou de forma acertada:

17. Note-se que, porém, que a substituição ou a inclusão de créditos utilizados no
PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada pela DRF, equivale à
apresentação de novo PER/DCOMP. Este procedimento encontra-se expressamente
vedado pelo inciso V do parágrafo 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004.
18. Cumpre observar, ademais, que o alegado erro de preenchimento do PER/DCOMP
apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de critério jurídico por parte do
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902273/2013-76

manifestante, uma vez que a alteração do tipo de crédito interfere na natureza do próprio
direito que se pretende demonstrar.
19. No presente caso, além do pagamento em questão, ainda haveria que se verificar se
dentre o total antecipado por meio das chamadas estimativas mensais existiriam
parcelas vinculadas a compensações ou a retenções na fonte, caberia também a
validação destas antecipações através da análise de créditos vinculados, efetivo
pagamento das estimativas ou comprovação das eventuais retenções, ou seja, não há
como fazer análise de um saldo negativo apenas por meio dos pagamentos informados,
ainda mais de forma fracionada, uma vez que a presente DCOMP contemplaria apenas
parte do suposto crédito pleiteado.

Por sua vez, a própria redação da Súmula 168 também caminha no sentido de que
a superação de eventual erro de fato, após o DD, deve preceder da comprovação da inexatidão
material no preenchimento da DCOMP para se permitir retomar a análise do direito creditório.
Veja que, como já acima citado, esta TO tem sólida jurisprudência no sentido de
superar eventuais erros de fato, mas para isso é necessário que se exista, ao menos de forma
superficial qualquer elemento de prova. Mesmo que a prova não fosse absolutamente completa, a
existência de um mínimo elemento de prova que levantasse alguma dúvida para o Relator
poderia causar uma conversão em diligência. Mas não é o caso.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato e do oferecimento à tributação, é de se negar o provimento do
recurso voluntário.
Desta feita, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Original